Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724006-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: DOMINGOS ARAUJO SERRANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA – ME em relação à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra DOMINGOS ARAUJO SERRANO nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 129048040. Com efeito, ‘a expedição de ofícios ao Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo empregatício, seu salário é impenhorável. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial tão somente nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação em pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 3. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1274019, 07151727120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) sem grifo no original. Fica o exequente intimado a indicar bens passíveis de penhora ou a requerer outra providência apta ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias , sob pena de arquivamento dos autos” (ID 130075081 dos autos de origem n. 0714254-58.2020.8.07.0003). O agravante alega, em síntese, que "a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens de devedor com o fito de satisfação do direito do Exequente. Em homenagem ao Princípio acima narrado, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da justiça”. E pede: “É cabível o deferimento da antecipação da pretensão recursal no agravo de instrumento, desde que presentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e comprovado a possibilidade de provimento do recurso. Faz-se necessária a concessão da pretensão recursal pleiteada, reformando a decisão do juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido da Agravante, no sentido de buscar bens do Agravado aptos a garantirem o crédito exigido pela empresa. Ante todo o exposto, percebe-se que a Agravante, tem direito a expedição de ofício ao CAGED, visto o entendimento da jurisprudência deste e. tribunal”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 71674011 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Conforme relatado, o agravante requer expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – a fim de verificar eventual vínculo empregatício do agravado. E referido pedido foi indeferido pela decisão agravada porque “carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo empregatício, seu salário é impenhorável”. De se ver que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil). Certo que o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia. No entanto, conforme consulta ao sistema INFOJUD, não consta declaração de imposto de renda do agravado nos anos de 2020, 2021 e 2022 (IDs 122827917-919 dos autos de origem). Ou seja, a indicação é de que o agravado não mantém qualquer vinculo empregatício ou, se tiver, que sua renda mensal seja inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, como bem definido pela decisão agravada, o pedido do agravante “carece de utilidade”. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora